Tribunal: TJSP
Processo: 1014832-83.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes deste Tribunal. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 1,55% ao mês e 20,34% ao ano (CET de 2,21% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (1,49% ao mês, 19,40% ao ano). Alegação rejeitada

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 2,21%) e anual (CET 30,44%), informação suficiente sobre a capitalização. Alegação rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. VALIDADE DA TARIFA E CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Contrato que previu cobrança de "tarifa de registro do contrato" de R$. 168,67,00. Banco réu que não demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade caracterizada porque não demonstrada prestação de serviços. No caso concreto, não houve juntada do registro do veículo, para demonstrar a inscrição da alienação fiduciária (gravame). Não abusividade da "tarifa de registro de contrato". Além disso, observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista e título de capitalização – "Cap. Parc. Premiável 12+" no valor de R$ 817,36. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro e do título de capitalização reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (tarifa de registro do gravame, R$. 168,67 e prêmio do seguro prestamista e título de capitalização, R$. 1.734,00). Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

RECÁLCULO DO IOF. CABIMENTO. Necessidade de recálculo do IOF, em razão do afastamento da cobrança da tarifa de registro do gravame e do seguro de proteção financeira e título de capitalização, recurso provido neste tópico.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.